Tribunal: TJMT
Processo: 1021818-84.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021818-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 069.079.601-33 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO A PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença. Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021818-84.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de ser ela beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o Art. 98, §3º do CPC.

A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para comparecimento a perícia, ao passo que se trata de ato personalíssimo; não existe nos autos a intimação pelo oficial de justiça, muito menos por AR enviado pela vara com a data e local da perícia, muito pelo contrário, o que tem é a certidão do oficial de justiça justamente que não procedeu a intimação pessoal; impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça, ou mesmo por meio de A.R. com informação em nome de terceiros totalmente estranho ao feito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença com o retorno dos autos a comarca de origem para prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de ser ela beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o Art. 98, §3º do CPC.

Dos autos, verifica-se a ausência de intimação pessoal da apelante para comparecimento a perícia. A sentença fundamenta a desnecessidade por ausência de previsão no CPC, bem como apenas a intimação do advogado é suficiente, o que não se coaduna com entendimento deste Tribunal.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença.

Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA – DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” – INTIMAÇÃO POSTAL – FRUSTRADA – OFICIAL DE JUSTIÇA – DILIGÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO). A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo. Frustrada a intimação pela via postal, deve a mesma ser realizada através de diligência levada a efeito por oficial de justiça, nos termos do art. 275, do CPC”. (N.U 0008099-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada”. (N.U 0023260-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL DA PARTE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento da parte segurada e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame e a apresentação dos documentos faltantes. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização, além de comunicado o advogado via DJE”. (N.U 1029095-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Assim, há incidência do error in judicando e nula
a sentença.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para processamento e julgamento do feito com a devida produção de prova pericial, observando a necessidade de intimação pessoal do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023